Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ARNILDO ALBINO HENDGES - CPF: 139.547.331-53 (AGRAVANTE), LUIZ BERTINATO ELIAS QUEDI - CPF: 014.810.299-91 (AGRAVADO), ORAIDES MARIA NEGRELLO QUEDI - CPF: 010.056.050-41 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002294-88.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ARNILDO ALBINO HENDGES

EMBARGADO: LUIZ BERTINATO ELIAS QUEDI e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ARNILDO ALBINO HENDGES
de decisão em Ação de Rescisão por Resolução de Contrato com Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa n.o 1001659-90.2023.8.11.0017, da comarca de São Félix Do Araguaia/MT, em que se manteve o indeferimento de liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula.

A parte embargante sustenta que “
A Primeira omissão refere-se ao fato de o Autor/Embargante ter quitado o valor expressivo de R$ 3.178.000,00 (três milhões, cento e setenta e oito mil reais) – INCONTROVERSO, lembrando que não se trata, em nenhuma hipótese, de promessa de compra e venda com pagamento de sinal, e sim de compromisso de compra irrevogável e irretratável em parcelas; A Segunda omissão refere-se ao fato de que, em suas contrarrazões, os Agravados/Embargados deixaram bem claro a não intenção de devolver um único centavo ao Autor, aduzindo jocosamente sobre pagamento de sinal em Compromisso de Compra e Venda parcelado. A Terceira omissão refere-se ao fato de que a vítima, no caso em tela, é o Agravante/Embargante, pois pagou umvalor vultuoso, o imóvel permaneceu e continuou até o presente momento em posse do Requerido, e para saber se houve alienação ou não, necessitaria todos os meses até o julgamento do mérito da demanda, retirar certidão atualizada da matrícula, ou seja, mais fácil e justo seria a averbação da ação no CRI. A Quarta omissão refere-se ao artigo 300 do CPC, que traz a mera possibilidade de prejuízo futuro, mesmo na ausência de danos imediatos, e que, no caso presente, já existe o dano, visto que se trata de prejuízo em favor do Autor de R$ 3.178.000,00 (três milhões, cento e setenta e oito mil reais), quantia que, atualizada, chega hoje a R$ 4.142.634,06 (quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos). A Quinta omissão refere-se ao fato de que no contrato entabulado entre as partes não existe qualquer cláusula que determine o pagamento como entrega de garantia da execução do contrato. Portanto, caso fosse o caso de considerar o pagamento como sinal, deveria constar expressamente no compromisso de compra e venda. Logo, não existe sinal, pois as arras não podem ser presumidas e precisam constar de cláusula expressa. A Sexta omissão refere-se ao artigo 884 do Código Civil, indicando que os Requeridos/Agravados/Embargados descumpriram o Contrato por não terem entregado o imóvel dentro do prazo e degradaram os pastos, resultando em um prejuízo para o Autor de mais de R$ 3.178.000,00 (três milhões, cento e setenta e oito mil reais), enquanto os Réus estão com terra e dinheiro. A Sétima omissão destaca que o Autor pagou o valor de R$ 3.178.000,00 (três milhões, cento e setenta e oito mil reais), e os Agravados não entregaram a posse conforme o acordado, o que somente ocorreu em maio de 2023, com os pastos destruídos. Isso é apontado como a causa que fundamenta a pretendida rescisão, conforme as disposições dos artigos 475 e 476 do Código Civil. A Oitava omissão traz o artigo 54, inciso IV da Lei 13.097/2015 que prevê a averbação premonitória na matrícula do imóvel
”.

Prequestiona e requer o acolhimento dos embargos (id. 217106188).

Sem resposta aos embargos (id. 219110194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ARNILDO ALBINO HENDGES
de decisão em Ação de Rescisão por Resolução de Contrato com Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa n.o 1001659-90.2023.8.11.0017, da comarca de São Félix Do Araguaia/MT, em que se manteve o indeferimento de liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis o voto em sua íntegra:

“Agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ARNILDO ALBINO HENDGES
de decisão em Ação de Rescisão por Resolução de Contrato com Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa n.o 1001659-90.2023.8.11.0017, da comarca de São Félix Do Araguaia/MT, em que se manteve o indeferimento de liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula.

“Vistos, etc.

1. Trata-se Ação de Rescisão de Contrato c.c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa proposta por Arnildo Albino Hendges em desfavor de Luiz Bertinato Elias Quedi e Araides Maria Negrello Quedi.

Consta na inicial, que as partes, na data de 09/05/2022 as entabularam o Compromisso de Compra e Venda do Imóvel Rural, cujo valor da transação se apresenta na quantia R$ 9.000.000,0 (nove milhões), a ser pago em 3 (três) parcelas de R$ 3.000.000,00 (três milhões), a 1° parcela na data da assinatura do contrato e as demais com vencimento para 10/05/2023 e 10/05/2024, figurando o Requerente como Comprador, e os Requeridos como Vendedores.

Informa que realizou o pagamento da 1° parcela na data da assinatura do contrato, no valor de R$ 3.178.000,00, sendo R$178.000,00 adiantamento dos juros de 7% da parcela do ano seguinte.

Narra que os Requeridos não teriam cumprido com o acordo contratual, qual seja, a entrega da posse ao Comprador na data de 09/05/2022, tentando fazê-lo só em 09/05/2023. Além disso, afirma que durante esse lapso temporal, teriam deixado a pastagem degradadas, destruídas e sem condições de uso, motivo pelo qual, busca a resolução do contrato.

Desta forma, postula pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência almejando a averbação premonitória da demanda judicial na matrícula do imóvel constante do contrato de compra e venda, a fim de acautelar a pretensão de recebimento os valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido e fundamento.

2.
Recebo a inicial e a emenda apresentada.

3. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder no início do caso o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não é possível constatar a presença dos requisitos necessários a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela de urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que não pode esperar.

No caso em análise, denota-se transcurso de prazo entre a data para emissão na posse e a apresentação de Notificação Extrajudicial, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De igual modo, atinente a probabilidade do direito, verifica-se que os Requeridos afirmam, na Contranotificação (id. 133029785), que o real motivo para o pedido de resolução do contrato seria a impossibilidade do Requerente em honrar o compromisso diante da atual cotação da soja.

Nesse mesmo documento, consta que haveria sido entabulado um aditivo para prorrogar a parcela de maio de 2023, chegando a um acordo verbal, no qual os Vendedores/Requeridos tentaram entregar as chaves para o Comprador/Requerente, sob o argumento de falta de interesse.

Os elementos trazidos pela parte Requerente coloca em dúvida a probabilidade do direito, não sendo suficiente para a concessão de medida almejada. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entende-se por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa.

A ordem jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito.

Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE PRETENDIA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinada a averbacao premonitoria
às margens da matrícula dos imóveis de propriedade do recorrido, sobre a existência do litígio, visto que não restou evidenciados os requisitos necessários para o deferimento da medida, especialmente o perigo da demora
. (N.U 1015213-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe.

3.1 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. [...]”.

A parte agravante sustenta que “A ausência de indícios de movimentação para alienar ou praticar atos que impeçam o resultado útil do processo não exclui a possibilidade futura de tais ações. Portanto, a prevenção de possíveis danos é justificável para garantir a efetividade do processo. Embora a comprovação do prejuízo seja importante, a mera possibilidade de ocorrência de danos significativos, como veremos adiante, justifica a adoção de medidas preventivas, especialmente em questões que envolvem direitos e interesses relevantes sobre quantias dispendidas, diga-se bem altas”.

Apresenta demais questões referentes ao próprio mérito da questão, mas que devem ser aferidas a fundo durante o trâmite processual, sendo, neste momento, aferido se realmente se encontram presentes indícios ao deferimento da
averbação da existência da ação às margens da matrícula.

Até o momento não há indícios de movimentação pela parte no sentido de alienar ou praticar qualquer ato que impeça o resultado útil do processo. O deferimento com base em mera possibilidade não pode prevalecer. Deve-se haver provas do alegado.

Necessária a devida comprovação de prejuízo à terceiro ou aos autores para que se defira a medida, de maneira que, sem a comprovação dos elementos do art. 300 do CPC, que são cumulativos, não há como prosperar.

Conforme esta Câmara tem entendido em casos análogos, “(...) O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a
averbação
da existência da demanda junto à
matrícula
de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de
matrícula
é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS
DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).” (N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)” (
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo
.” (Número do Protocolo:
1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Assim, tenho por bem manter a decisão tal como proferida, pelo indeferimento da averbação solicitada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.’

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024